Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700117-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIALVA DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a sua internação em leito de UTI com suporte às suas necessidades. Devidamente intimada para apresentar relatório médico atualizado, a parte agravante informou que houve perda superveniente do interesse recursal em razão da sua internação em leito de UTI. Dessa forma, em razão da perda superveniente do interesse recursal não conheço do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator